Tribunal: TJMT
Processo: 1022065-86.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022065-86.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 138.974.382-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 138.974.382-91 (EMBARGANTE), ADRIANO PRESTES DA SILVA - CPF: 692.241.452-72 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR DE ALMEIDA - CPF: 699.757.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), I. DE ALMEIDA - BORRACHARIA - CNPJ: 30.061.427/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DOS REIS NEIVA - CPF: 013.356.611-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO KAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 42.978.777/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RONISSON VALADAO BICALHO - CPF: 839.627.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA MESQUITA BARBOSA - CPF: 051.541.841-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA MESQUITA BARBOSA LTDA - CNPJ: 25.103.336/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL NUNES DOS SANTOS - CPF: 025.031.431-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA SILVA PORTO - CPF: 027.073.511-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA SILVA PORTO - LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.296.806/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 924.326.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 005.578.691-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA DE OLIVEIRA CUNHA 00557869102 - CNPJ: 45.530.015/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR COSTA SOUZA - CPF: 068.773.246-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR DE VASCONCELOS - CPF: 026.407.921-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR DE VASCONCELOS 02640792130 - CNPJ: 44.817.407/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 013.476.641-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO PRESTES DA SILVA - CPF: 692.241.452-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVA ERA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 26.995.812/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), F N S INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 40.574.226/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAIR LOPES NUNES - CPF: 040.166.471-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1022065-86.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA FONSECA, ADRIANO PRESTES DA SILVA

EMBARGADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
HABEAS CORPUS
–
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“
A interposição extemporânea do recurso de embargos declaratórios, após escoado o prazo previsto no art. 619 do CPP, obsta seu conhecimento
” [TJMT. N.U. 1006639-68.2022.8.11.0000, minha relatoria, Julgado em: 24/05/2022, Publicado no DJe: 28/05/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1022065-86.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA FONSECA, ADRIANO PRESTES DA SILVA

EMBARGADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração vertido contra decisão colegiada que, à unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Adriano Prestes da Silva
.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão padece de contradição, uma vez que não constam processos em tramitação nas comarcas de Santa Catarina.

Ao final, postula o acolhimento dos embargos, para suprir a apontada contradição.

A Procuradoria Criminal Especializada, em parecer da lavra do c. Procurador de Justiça Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade. No mérito, por sua rejeição.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1022065-86.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA)

O artigo 619 do Código de Processo Penal estabelece que o prazo para oposição de embargos de declaração é de 2 (dois) dias,
in verbis
:

“
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação , quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

A referida determinação também encontra guarida no artigo 255 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e
02 (dois) dias nos processos criminais
, prazo que se conta
a partir da publicação
da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo
”.

Consoante certificado nos autos [Id. nº 191148661], verifica-se que o acórdão foi disponibilizado no DJEN de 26/10/2023 [quinta-feira], considerando-se publicado, portanto, em 27/10/2023 [sexta-feira]. Logo, o
dies a quo
para oposição dos embargos se deu em
31/10/2023
[terça-feira].

Desse modo, considerando que o recurso somente foi protocolado em
1º/11/2023
, não se põe dúvida quanto à sua intempestividade.

Não obstante, ainda que a desídia temporal não impedisse o conhecimento do recurso, o embargante apresentou certidão negativa apenas do Estado de Santa Catarina, olvidando a situação da existência de processos criminais em curso no Estado de Rondônia.

Depois, conforme bem apontado nas contrarrazões, inexiste contradição a ser sanada, mas apenas erro material,
verbis
:

“
Se conhecidos, os embargos não prosperam.

Verifica-se nos autos que no acórdão combatido consta que “o periculum libertatis está demonstrado pelos registros criminais de Adriano, uma vez que responde a três ações penais, nos Estados de Rondônia [3] e Santa Catarina [4], pela prática dos crimes de porte / posse de arma de fogo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, ocultação e lavagem de dinheiro, além de organização criminosa” (Id 187114198 – Págs. 5/6).

Todavia, o feito citado [nº 7012055-95.2021.8.22.0014] como do Estado de Santa Catarina, em verdade, tramitou no Estado de Rondônia, como os demais processos citados no acórdão impugnado [nº 7002106- 13.2022.8.22.0014 e 7012686-39.2021.8.22.0014].

De todo modo, tal erro material, não gera qualquer prejuízo ao embargante, pois não indica que o resultado juridicamente válido devesse ser outro, frente o quadro fático e processual existente no caso concreto. Logo, não se vislumbra contradição, mas tão somente erro material
”.

À vista do exposto, acolho a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça e, diante do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
não conheço
dos embargos declaratórios, haja vista sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023